Tribunal: TJPA
Processo: 0801041-84.2023.8.14.0005
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10294 - Abono Pecuniário (Art. 78 Lei 8.112/1990)
Data de julgamento: 2026-01-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0801041-84.2023.8.14.0005

APELANTE: M. S. R. EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA, MUNICIPIO DE ALTAMIRA

APELADO: M. S. R. EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA, MUNICIPIO DE ALTAMIRA, RAQUEL DE ALMEIDA MESQUITA

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

DIREITO CIVIL E TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL POR DANO MORAL. PROTESTO INDEVIDO DE CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA. OMISSÃO NA ATUALIZAÇÃO DO CADASTRO FISCAL MUNICIPAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta por M. S. R. Empreendimentos Imobiliários Ltda. contra sentença que declarou a inexigibilidade de débitos de IPTU e taxas municipais e a condenou ao pagamento de R$ 5.000,00 por danos morais a Raquel de Almeida Mesquita, em razão do protesto indevido de Certidão de Dívida Ativa lavrada pelo Município de Altamira após a rescisão contratual da compra e venda do imóvel em 2016.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a responsabilidade pelo protesto indevido da CDA é exclusiva da empresa apelante, concorrente com o Município ou inexistente; e (ii) verificar a adequação do valor da indenização por danos morais fixado na sentença.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A empresa apelante, como promitente vendedora e legítima proprietária do imóvel após a rescisão contratual em 2016, tem o dever de diligência em comunicar formalmente ao Fisco a alteração na titularidade do imóvel para fins de atualização do cadastro tributário.

A omissão da M. S. R. em efetuar essa comunicação foi o fator determinante para que os tributos e o protesto da CDA continuassem sendo realizados em nome da antiga compradora, mesmo após a extinção do vínculo jurídico entre as partes.

O protesto realizado pelo Município, com base em cadastro fiscal desatualizado, configurou exercício regular do direito de cobrança da dívida ativa, sendo a ilegitimidade passiva da apelada desconhecida pela Fazenda Pública em razão da falha da empresa em comunicar a rescisão.

A responsabilidade civil da M. S. R. é caracterizada por culpa omissiva, e a inscrição indevida do nome da autora em cartório de protestos enseja dano moral presumido (in re ipsa), nos termos da jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça.

A fixação da indenização por danos morais em R$ 5.000,00 observa os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, sendo suficiente para compensar o abalo e cumprir a função pedagógica da condenação.

Inviável o reconhecimento de culpa concorrente, pois o Município apenas atuou com base nas informações constantes do cadastro, cuja atualização dependia exclusivamente da apelante.

Majoram-se os honorários de sucumbência, de 10% para 20% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, § 11, do CPC, diante da rejeição do recurso.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A promitente vendedora que, após a rescisão contratual, não comunica ao Fisco municipal a alteração na titularidade do imóvel responde por danos morais decorrentes do protesto indevido de CDA.

A omissão no dever de atualização do cadastro tributário municipal caracteriza culpa e enseja responsabilidade civil por dano moral in re ipsa.

O protesto realizado pelo Município com base em cadastro desatualizado não afasta a responsabilidade da empresa que deu causa ao erro.

A ausência de comunicação formal ao ente tributante inviabiliza o reconhecimento de culpa concorrente.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 85, § 11, e 178; STJ, Súmula 54.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no AREsp 1004456/SP, Rel. Min. Marco Buzzi, Quarta Turma, j. 02.02.2017.

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível interposta por
M. S. R. EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA
contra a sentença proferida pelo Juízo
a quo
(ID), que julgou parcialmente procedente o pedido formulado por RAQUEL DE ALMEIDA MESQUITA.

A ação originária buscava a declaração de inexigibilidade de débitos de IPTU/Taxas e indenização por danos morais, em razão de protesto indevido de Certidão de Dívida Ativa (CDA) referente a imóvel cujo contrato de compra e venda havia sido rescindido em 2016. O Juízo de primeira instância declarou a inexigibilidade dos débitos e condenou a M. S. R. ao pagamento de R$ 5.000,00 a título de danos morais.

Em seu recurso, a M. S. R. defende a tese de que o ato danoso (o protesto) foi praticado exclusivamente pelo
MUNICÍPIO DE ALTAMIRA
, cabendo a este a responsabilidade integral. Subsidiariamente, pugna pelo reconhecimento de culpa concorrente entre as partes e, consequentemente, pela redução do
quantum
indenizatório arbitrado.

O MUNICÍPIO DE ALTAMIRA também apelou, apenas no que tange à condenação em honorários de sucumbência. Contrarrazões apresentadas, pugnando pela manutenção da sentença.

É o breve relatório.

VOTO

O recurso da
M. S. R. EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA
(Apelação Cível nº 0801041-84.2023.8.14.0005) contra a sentença que a condenou por danos morais e declarou a inexigibilidade de débitos, bem como o recurso do
MUNICÍPIO DE ALTAMIRA
contra a condenação em honorários, não ensejam a intervenção obrigatória do Ministério Público.

A intervenção do
Parquet
em segunda instância, conforme o art. 178 do Código de Processo Civil, restringe-se a hipóteses de litígios coletivos pela posse de terra, questões que envolvam interesse público ou social, interesse de incapazes ou quando houver expressa previsão legal. No caso dos autos, a presença do Município no polo passivo se dá em razão de uma ação declaratória de negativa de débito tributário e indenização por danos morais, um litígio de natureza patrimonial individual que, embora envolva um ente público e matéria tributária, não afeta interesse público primário de forma a justificar a intervenção ministerial como fiscal da lei. Ademais, a controvérsia central do recurso da M. S. R. cinge-se à responsabilidade civil por ato omissivo (erro cadastral) que gerou um dano moral de natureza privada (
in re ipsa
), o que reforça a ausência de interesse social ou indisponível a ser tutelado.

A controvérsia recursal à aferição da responsabilidade civil da Apelante M. S. R. Empreendimentos pelo protesto indevido de dívida tributária contra a Apelada, e se tal responsabilidade é exclusiva, concorrente ou inexistente.

De acordo com a robusta prova documental constante dos autos, a rescisão do contrato particular de promessa de compra e venda entre a Apelada RAQUEL e a Apelante M. S. R. deu-se em
29 de julho de 2016
, fato incontroverso na relação jurídica privada.

Apesar da formalização do distrato, o cadastro fiscal do imóvel permaneceu em nome da Apelada, o que culminou no ajuizamento de execução fiscal pelo Município e, posteriormente, na lavratura do
protesto em 31 de outubro de 2022
, referente a débitos de IPTU/Taxas posteriores à rescisão.

A sentença, com acerto, reconheceu que o cerne da questão reside na
omissão da Apelante M. S. R.

Como promitente vendedora e legítima proprietária do imóvel após a rescisão, cabia-lhe o dever de diligência de comunicar formalmente o Fisco Municipal sobre o desfazimento do negócio.

Esta comunicação é crucial para que o Município proceda à alteração do sujeito passivo na sua base cadastral, evitando o lançamento do tributo e os subsequentes atos de cobrança e protesto em nome da promitente compradora que já havia se desligado do imóvel.

A Apelante M. S. R. tentou imputar a responsabilidade ao Município, alegando falha administrativa, mas as provas documentais demonstram que a própria empresa só efetuou a
regularização cadastral em 02 de junho de 2023
, e efetuou o pagamento e cancelamento do protesto após ser citada na presente ação.

A tardia regularização, posterior ao ato ilícito e à constituição do dano moral, apenas confirma que a falha inicial e determinante do evento danoso foi a quebra do dever de diligência imputável à M. S. R. por inobservância do prazo.

O Município, ao protestar o nome constante do cadastro fiscal, agiu em exercício regular do direito de cobrança de dívida ativa, sendo que a ilegitimidade passiva da Apelada para a cobrança era fato desconhecido e não comunicado a tempo.

Portanto, o ato ilícito que desencadeou o prejuízo à honra da Apelada não foi o protesto em si, mas a
omissão continuada da M. S. R.
em manter o cadastro fiscal atualizado a partir de 2016.

Na esteira da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a inscrição ou protesto indevido em órgãos de proteção ao crédito, como no caso da CDA protestada, configura
dano moral
in re ipsa
(dano presumido), sendo desnecessária a comprovação de efetivo prejuízo.

Tal entendimento encontra-se pacificado, e a conduta culposa da Apelante M. S. R. restou cabalmente demonstrada, atraindo a incidência da
responsabilidade civil extracontratual
.

A fixação dos juros de mora deve seguir a
Súmula 54 do STJ
, incidindo a partir do evento danoso (data do protesto - 31/10/2022), o que confirma a natureza da responsabilidade reconhecida.

Não há que se falar em culpa concorrente, uma vez que a falha da Apelante em
não formalizar a alteração cadastral
foi o fator primário e essencial que levou o Município a realizar o protesto de forma equivocada em nome da Apelada.

O valor de
R$ 5.000,00
(cinco mil reais) fixado pelo Juízo
a quo
mostra-se razoável e proporcional à extensão do dano (protesto indevido de dívida tributária), cumprindo a função compensatória e pedagógica, sem gerar enriquecimento sem causa.

Pelo exposto, não merece qualquer reparo a sentença no mérito, devendo ser integralmente mantida a condenação da M. S. R. ao pagamento da indenização por danos morais.

Passo à análise da sucumbência recursal, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, uma vez que o recurso da M. S. R. foi interposto na vigência do CPC/2015 e não obteve provimento.

Cabível a majoração dos honorários de sucumbência em favor dos advogados da Apelada. Os honorários devem ser majorados de 10% para o patamar de
20% (vinte por cento)
sobre o valor da condenação (R$ 5.000,00), percentual máximo permitido em lei.

Ante o exposto, voto pelo
CONHECIMENTO
do recurso de apelação da M. S. R. Empreendimentos Imobiliários Ltda para, no mérito,
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, mantendo inalterada a sentença.

De ofício, voto por
MAJORAR
os honorários advocatícios sucumbenciais devidos pela M. S. R. para 20% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Belém(PA), assinado na data e hora registrados no sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

Belém, 26/01/2026